Tribunal: TJES
Processo: 5002031-21.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002031-21.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: GEISA PANCINI BRAZ e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002031-21.2021.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A

RECORRIDA: GEISA PANCINI BRAZ

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OBJETO DA DEMANDA SE REFERE À FRAUDE DE BOLETO. PARCIAL CONHECIMENTO. REFORMA QUANTO AOS JUROS DE 1% DE MORA PARA A TAXA SELIC.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Geisa Pancini Braz, em face do Banco Votorantim S.A. Narra a autora, em síntese, que registrou uma reclamação junto ao site Consumidor.gov.br visando à realização de um acordo para quitação das prestações remanescentes do seu contrato de financiamento veicular firmado com o requerido, e recebeu uma proposta no valor de R$ 3.776,08, tendo, em contrapartida, oferecido o pagamento de R$ 2.500,00. Afirma que não obteve resposta imediata, mas, no mesmo dia, recebeu uma mensagem pelo aplicativo Whatsapp, supostamente do banco requerido, para que fosse realizada a negociação, sendo aceito o pagamento de R$ 2.500,00. Contudo, mesmo após efetuar o pagamento, verificou que as parcelas não foram quitadas e percebeu que se tratava de um golpe. Efetuou o pagamento de R$ 3.776,08 para quitar o contrato e ajuizou a presente demanda, pleiteando restituição por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 3334711), o requerido alegou a inaplicabilidade da súmula 479 do STJ ao caso, que fornece as informações necessárias para a identificação de fraude, a fim de evitar que os clientes caiam em golpes; que a autora não buscou os meios oficiais para a emissão do boleto, inexistindo dever de indenizar por danos materiais ou morais. Pugna pela improcedência da ação.

O banco requerido, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência de conciliação, conforme ID. 3334730. Diante disso, foi decretada a revelia da parte.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3334731), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em acréscimo,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para: a) condenar o banco réu a pagar à demandante Geisa Pancini Braz a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso (25/05/2021) e juros de mora a partir da citação; b) condenar o banco réu a pagar a autora Geisa Pancini Braz o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 3334741). Em suas razões, aduz que não foi constatada a existência de fraude contratual, sendo que agiu no exercício regular de direito. Sustenta, ainda, a necessidade da reforma da sentença, para que seja aplicada a taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

A autora, por sua vez, abriu mão da apresentação de contrarrazões (ID. 3334748).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, entendo pela reforma parcial da sentença guerreada.

Isto porque, em sede de contestação, o requerido alega a ausência de responsabilidade, tendo em vista que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima, que efetuou o pagamento de boleto fraudulento.

Ocorre que, em suas razões recursais, o requerido apresenta novos fundamentos ao aduzir que a inexistência de danos morais decorre da ausência de fraude na contratação.

Tendo em vista que o objeto da lide se refere à fraude de boleto, não sendo questionada a legitimidade da contratação, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Diante disso, uma vez que este fundamento do recurso aborda assunto diverso do que foi decidido na sentença guerreada, resta prejudicada a sua apreciação.

Entretanto, entendo que deve ser acolhido o argumento de que deve ser aplicada a taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Cumpre salientar que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da taxa selic como taxa de juros aplicável para fins de mora, entendimento este firmado, inclusive, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, registrado nos Temas 99 e 112. Nesta toada, cito o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento.6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.819 - PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 15/10/2020)

Portanto, merece parcial reforma a sentença guerreada, para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)